Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706340-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CELIO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDO CÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Em cumprimento ao que fora decidido no r. acórdão de ID 84621859, o feito deverá retomar seu regular processamento. Passo ao exame da tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação movida por FERNANDO CÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes qualificadas. Em suma, relata o autor ter firmado, com a instituição bancária requerida, três contratos de mútuo, cujas parcelas mensais, ajustadas em pagamento, seriam deduzidas de sua conta corrente, mantida junto ao banco réu. Afirma, contudo, que o montante, resultante do somatório das parcelas por ele contratadas para o pagamento dos empréstimos, superaria o patamar de 30% (trinta por cento) de seu salário, privando-o, assim, de parte substancial de seus rendimentos mensais, o que estaria a prejudicar a manutenção de seu sustento, representando, outrossim, transgressão a normas que entende aplicáveis à espécie. Diante de tal quadro, reclamou tutela liminar, objetivando, desde logo, ordem judicial para limitar o valor das parcelas àquele correspondente à sua margem consignável disponível, com a exclusão de deduções excedentes, medida a ser confirmada em exame definitivo. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 49486766 a ID 49488872. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação, tenho que não se divisa, ao menos nesta sede inaugural, o preenchimento de tais requisitos cumulativamente exigidos para a tutela precária. No caso dos autos, a pretensão deduzida encontraria amparo jurídico em suposta ilicitude, imputada à instituição bancária requerida, que, tendo disponibilizado os recursos ao correntista, ao realizar, na forma ajustada entre as partes (débito em conta), a cobrança das parcelas mensais, teria extrapolado os 30% (trinta por cento) do salário mensal do mutuário. Contudo, consoante descreve o demandante, as parcelas, cujo somatório se reputa excessivo, teriam origem em contratos de concessão de crédito bancário, com condições específicas (juros, produtos de relacionamento bancário, etc) previstas para o pagamento mediante descontos em conta corrente, circunstância que impede, a priori, que se aplique a tais negócios, por simples extensão não prevista em norma de regência, o mesmo tratamento restritivo conferido aos consignados, em que os descontos são inseridos em folha de pagamento do empregado ou servidor. Quadra gizar que a disposição inserta no artigo 115, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que, no âmbito do Distrito Federal, limita a 30% (trinta por cento) os descontos voluntários em folha de pagamentos de servidores públicos, existe para reger um liame jurídico que não se confunde com aquele havido entre as partes, haja vista que se volta, com exclusividade, a disciplinar as operações de mútuo mediante consignação em folha de pagamento, negócio jurídico evidentemente distinto daquele ora submetido à revisão jurisdicional. Por princípio elementar de hermenêutica, descabe examinar a pretensão revisional (modificação unilateral do valor das parcelas, e, por conseguinte, do prazo para pagamento) - que tem base negocial amoldada a uma situação jurídica específica - às balizas instituídas por uma norma voltada a disciplinar vínculo jurídico claramente distinto. Tampouco se mostra possível, em situações como aquela dos autos, a aplicação da analogia, conforme orientação jurisprudencial hodierna, emanada do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na contacorrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Relevante gizar, outrossim, que há muito (22/08/2018) se acha cancelada a Súmula no 603 do STJ, invocada, pelo autor, em abono da postulação. As obrigações foram livremente pactuadas, tendo o correntista alcançado condições de crédito e de pagamento presumivelmente mais benéficas justamente por concordar com o valor, o prazo e a forma de desconto das parcelas, não sendo coerente o comportamento consistente em receber e utilizar os valores tomados em mútuo, para, logo depois, alegar que as prestações (com juros e encargos calculados com base no prazo de pagamento ajustado), descontadas em conta corrente, ultrapassariam o limite (previamente sopesado e conhecido) de 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Não há, com isso, dentre os elementos documentais coligidos aos autos, subsídios que possam evidenciar, ainda que em sede indiciária, a ocorrência de circunstância apta a relativizar as obrigações conscientemente assumidas, por força de diversos contratos que viabilizaram ao correntista o acesso ao crédito, o que compromete a conclusão, nesta sede prefacial, no sentido da existência da probabilidade do direito. O simples endividamento, por parte do mutuário, não estaria a autorizar, de per se, a revisão das relações negociais por ele encetadas, a fim de reajustar, diante de suas condições, as obrigações delas decorrentes, sobretudo quando se verifica, tal como ocorre na espécie, que não teria havido, por motivo de força maior (ou caso fortuito), situação evidenciadora de onerosidade excessiva, aferida no âmbito específico do liame negocial havido entre as partes. Importa prestigiar, no caso, o princípio da força obrigatória dos contratos, dada a ausência de elementos, de índole fática e jurídica, a sinalizar com ilicitude na constituição da obrigação, ou mesmo com a superveniência de circunstância que, incidindo sobre a base negocial, possa autorizar a revisão pontual do pacto, minorando as obrigações voluntariamente assumidas pelo tomador do crédito. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. O Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade de seus vencimentos para pagamento dos empréstimos tomados. Requer a antecipação de tutela recursal para “suspender/revogar completamente os descontos na conta corrente ou, subsidiariamente, seja determinada redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos”. Preparo recolhido (23722876 e 23722875). É o relatório. Decido. O desconto em folha de pagamento, no total de R$ 2.777,56, não avança além do limite legal de 30% da remuneração do Recorrente (R$ 9.977,12), consoante demonstra o contracheque de outubro de 2019 (ID 49487715 autos de origem). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos (Ids 50089921 e 50089997), comprometem substancialmente a remuneração do Agravante (ID 49487938). Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência do Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante sejam limitados a 30% do valor dos proventos nela creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator